Tribunal: TJES
Processo: 5006476-94.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006476-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVDV ESTETICA LTDA
RECORRIDO: GEIZANA COELHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE SUPOSTO ACIDENTE DE CONSUMO. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. EXCESSO DE RADIAÇÃO. QUEIMADURAS.

ALEGA A REQUERENTE QUE CONTRATOU UM SERVIÇO DE 10 SESSÕES DE DEPILAÇÃO A LASER NA VIRILHA JUNTO A REQUERIDA, EM 20 DE MAIO DE 2022, NO VALOR À ÉPOCA DE R$ 898,80. AS SESSÕES ERAM FEITAS NORMALMENTE SEM NENHUM TIPO DE PROBLEMA, TENDO INCLUSIVE CONCLUÍDO 5 DAS 10 SESSÕES, SEMPRE COM A MESMA PROFISSIONAL. OCORRE QUE NA SEXTA SESSÃO, REALIZADA EM 30/11/2022, A REQUERENTE FOI ATENDIDA POR OUTRA PROFISSIONAL, ATENDENTE DA RECEPÇÃO, EM LUGAR DA QUE SEMPRE REALIZOU AS SESSÕES ANTERIORES. NO MOMENTO DA SESSÃO, A REQUERENTE COMEÇOU A SENTIR MUITAS DORES E ARDÊNCIA DURANTE O PROCEDIMENTO, FATO ESTE QUE NUNCA HAVIA ACONTECIDO ANTERIORMENTE, MESMO ASSIM, A REPRESENTANTE DA REQUERIDA INFORMOU QUE ERA ALGO NORMAL. NO DIA SEGUINTE, APÓS A SESSÃO, A REQUERENTE AINDA COM DORES EM SUA VIRILHA E GENITÁLIA, VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE FERIDAS E BOLHAS NA PELE, TENDO QUE IR AO PRONTO SOCORRO PROCURAR ATENDIMENTO. DIANTE DO OCORRIDO A AUTORA ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA BUSCANDO AJUDA, PORÉM A EMPRESA RÉ TRATOU O ASSUNTO COM DESCASO. SEM O DEVIDO SUPORTE, ARCOU ÀS SUAS EXPENSAS COM MÉDICO DERMATOLOGISTA, QUE IDENTIFICOU QUEIMADURAS DE 2º GRAU EM SUA VIRILHA E GENITÁLIA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

SENTENÇA
QUE
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE DO PEDIDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO À AUTORA DO VALOR DE R$5.000,00 , A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DA QUANTIA DE R$3.000,00, A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS. ADUZIU O JULGADOR A QUO: "[...] Compulsando os autos, verifico que a autora apresenta narrativa verossímil pautada nos documentos que instruem a inicial, especialmente contrato celebrado entre as partes em 20/05/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de depilação a laser pela requerida; laudo médico emitido em 13/12/2022 no qual o profissional afirma que a autora relatou ter realizado sessão de depilação a laser e atesta que a autora apresentava “lesão típica de queimadura de 2º grau”; boletim de ocorrência registrado em 26/12/2022 em que a autora relata lesão sofrida pela requerida na data de 30/11/2022; laudo pericial realizado em 27/12/2022 pelo Departamento Médico Legal atestando ofensa à integridade corporal/saúde da autora produzida por meio físico (calor/laser), conversa com preposto da requerida afirmando que uma estagiária é quem teria realizado o procedimento na autora e fotos da área lesionada. Diante da farta documentação juntada pela parte autora, caberia à requerida apresentar prova inequívoca de ausência de defeito na prestação de seus serviços ou culpa exclusiva da autora ou de terceiro pelos fatos narrados, o que, contudo, não vislumbro nos autos, de modo que deve ser invertido o ônus em favor da consumidora, militando a dúvida em seu favor. Apesar de alegar a ré que não foi produzida prova do dano ou do nexo causal por parte da autora, sequer informa os dados do profissional que realizou a sessão a laser na autora na data por ela reclamada para fins de demonstrar sua habilitação técnica para realização do procedimento. Também não demonstra a requerida que tenha prestado o devido tratamento e acompanhamento da autora após relato de dor e queimadura decorrentes da depilação a laser realizada. A autora informa que apenas foi orientada a fazer uso de pomada que não resolveu o problema, tendo que buscar e custear consulta com médico especialista para tratamento das queimaduras causadas pela ré. Assim, além da grave falha na prestação dos serviços que resultou em queimaduras à consumidora autora, a autora não recebeu o devido acompanhamento de seu tratamento após o relato de dor e queimadura. O custeio com especialista para exame clínico da autora seria o mínimo esperado do fornecedor tão logo tomasse conhecimento dos fatos, mas assim não o fez. Desse modo, entendo que a situação vivenciada pela autora é hábil a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua integridade física e psíquica e dignidade. [...]".

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

ARGUINDO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E, SUBSIDIARIAMENTE, POR SUA REFORMA INTEGRAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A PRODUZIR TODAS AS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES, CASO JÁ POSSUA ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, PODENDO INDEFERIR AS QUE ELE CONSIDERAR DESNECESSÁRIAS. NO CASO CONCRETO, A DESPEITO DE TER ESGRIMIDO A TESE DE INCOMPETÊNCIA, POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, A PARTE CONTESTANTE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA.

INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS DANOS FÍSICOS APRESENTADOS. LESÕES BOLHOSAS DECORRENTES DE QUEIMADURA PROVOCADA PELA UTILIZAÇÃO INEPTA DO APARELHO. QUEIMADURAS COM BOLHAS NÃO ESTÃO PREVISTAS PELA DOUTRINA MÉDICA COMO "EFEITOS ADVERSOS". SOFRIMENTO FÍSICO INDUVIDOSO. DEVIDA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA. NECESSIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTO COM MÉDICO DERMATOLOGISTA PARA TRATAR QUEIMADURAS. PERDA DA CONFIANÇA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RECORRENTE. INEGÁVEL CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA ATINGIDAS. OFENSA AOS PREDICADOS DA PERSONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)